Tribunal: TJPA
Processo: 0001931-68.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001931-68.2011.8.14.0040

RECORRENTE: ALLAIN LUIS MONTEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado Allain Luis Monteiro da Silva a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa alega nulidade por ausência de fundamentação da decisão, ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, além da improcedência das qualificadoras mantidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia carece de fundamentação, caracterizando nulidade; (ii) analisar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) avaliar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige fundamentação compatível com sua natureza de juízo de admissibilidade, bastando a indicação dos elementos mínimos de materialidade e autoria, conforme o art. 413 do CPP; a concisão, nesse contexto, não configura nulidade, sendo vedado ao juiz togado adentrar no mérito da prova, sob pena de influenciar os jurados.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com referência expressa ao laudo necroscópico, depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e demais elementos de corroboração, revelando o mínimo probatório exigido para a pronúncia, inclusive quanto ao afastamento das teses defensivas.

5.

A alegação de ausência de exame balístico não inviabiliza a demonstração da materialidade delitiva, comprovada por laudo cadavérico que atesta morte por disparos de arma de fogo.

6.

O depoimento da testemunha ocular David Rodrigues Morais, filho da vítima e alvo inicial dos disparos, apresenta coerência e detalhamento suficientes para sustentar os indícios de autoria, sendo sua eventual parcialidade matéria afeta ao julgamento pelo Júri.

7.

A dinâmica descrita nos autos aponta hipótese de erro na execução (art. 73 do CP), o que não exclui, mas integra, a imputação, devendo ser analisada em plenário.

8.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para exame pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige fundamentação compatível com sua natureza interlocutória, sendo válida quando indica, ainda que sucintamente, os elementos de materialidade e indícios de autoria.

2.

A existência de laudo necroscópico e depoimentos colhidos sob contraditório constitui suporte mínimo para pronúncia por homicídio.

3.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri em caso de dúvida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CP, arts. 70, 73 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2759241/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0001931-68.2011.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE:
ALLAIN LUIS MONTEIRO DA SILVA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALLAIN LUIS MONTEIRO DA SILVA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima ALBENIZA RODRIGUES DE MORAES, fato ocorrido na noite do dia 18 de março de 2011, no interior de uma residência localizada na Rua Araguaia, bairro Rio Verde, no município de Parauapebas/PA.

Consta da denúncia que o acusado, conduzindo uma motocicleta, teria se dirigido ao local dos fatos e efetuado diversos disparos de arma de fogo com a intenção de atingir DAVID RODRIGUES MORAES, em razão de desavença relacionada à cobrança de dívida, mas, por erro na execução, acabou por atingir fatalmente a genitora deste, ALBENIZA RODRIGUES DE MORAES. A peça acusatória atribuiu ao fato as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada no reconhecimento da prova da materialidade delitiva, consubstanciada, segundo o juízo a quo, nos elementos constantes do inquérito policial e nos laudos produzidos, bem como na existência de indícios suficientes de autoria, extraídos principalmente dos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, em especial das declarações da testemunha ocular DAVID RODRIGUES MORAES e de testemunhas que corroboraram a dinâmica narrada na denúncia. O magistrado singular destacou que, nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, afastando as teses defensivas de absolvição sumária ou impronúncia, e entendeu presentes elementos mínimos aptos a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo, ainda, as qualificadoras imputadas.

Em suas razões recursais, a defesa de ALLAIN LUIS MONTEIRO DA SILVA arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, sustentando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o juízo de origem teria se limitado a reproduzir os termos da denúncia, sem realizar análise crítica e individualizada das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Alegou, ainda, que a decisão não enfrentou adequadamente as contradições existentes nos autos nem justificou a manutenção das qualificadoras.

No mérito, sustentou a inexistência de prova da materialidade delitiva, afirmando não haver nos autos laudo cadavérico ou exame balístico aptos a demonstrar, de forma técnica e segura, que a morte da vítima decorreu de disparos de arma de fogo atribuíveis ao recorrente. Aduziu, também, a inexistência de indícios seguros de autoria, asseverando que a imputação se baseia em declarações indiretas e contraditórias, colhidas, em sua maioria, na fase inquisitorial, sem confirmação robusta em juízo, sendo insuficientes para autorizar a pronúncia. Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, para impronunciar o recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença de pronúncia. Sustentou que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da materialidade e dos indícios de autoria, sendo suficiente para a fase de admissibilidade da acusação, bem como que as provas produzidas justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional do Tribunal Popular.

Instado a exercer o juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, o juízo de primeiro grau manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte.

O parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I-

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

II – FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia padece de nulidade absoluta, ao fundamento de que o magistrado singular teria se limitado a reproduzir os termos da denúncia, sem realizar a necessária valoração crítica das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, violando assim o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o princípio da fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe ao julgador o dever de explicitar as razões do seu convencimento, possibilitando às partes o adequado controle da atividade jurisdicional e o exercício do contraditório, inclusive em sede recursal.

Todavia, a extensão e a densidade da motivação devem guardar conformidade com a natureza e a finalidade do pronunciamento judicial. No procedimento do Tribunal do Júri, a pronúncia constitui decisão interlocutória mista, de mero juízo de admissibilidade da acusação, encerrando a fase de formação da culpa e inaugurando a fase de preparação do julgamento popular.

Nessa perspectiva, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige apenas o convencimento do magistrado quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, delimitando, no § 1º, que a fundamentação deve restringir-se à indicação desses elementos, com a declaração do dispositivo legal e a especificação das qualificadoras e causas de aumento, quando houver.

A limitação legislativa é intencional. Busca preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri e, sobretudo, evitar que o juiz togado, ao discorrer de forma aprofundada e valorativa sobre a prova, acabe por influenciar, direta ou indiretamente, o ânimo dos jurados. Daí por que a decisão de pronúncia deve ser sóbria e comedida, sendo o excesso de linguagem e não a concisão, o vício que, em tese, pode ensejar nulidade, exatamente por comprometer a imparcialidade do julgamento em plenário.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade, sem exigir certeza da autoria, bastando prova da materialidade e indícios suficientes (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular indicou, de modo expresso, o suporte probatório da materialidade e dos indícios de autoria, fazendo menção ao laudo necroscópico e aos depoimentos, especialmente de David Rodrigues Morais, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, além de referência a elementos corroborativos trazidos aos autos. Ademais, enfrentou as teses defensivas então veiculadas, afastando os pedidos de absolvição sumária e impronúncia, e explicitou, ainda que de forma sintética, o fundamento para manter as qualificadoras narradas na exordial acusatória.

Assim, a fundamentação apresentada, embora concisa, como recomenda a própria racionalidade do procedimento do Júri , mostra-se suficiente e compatível com os limites do art. 413 do CPP, não se confundindo motivação sucinta com ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.

MÉRITO – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA

No mérito, sustenta a defesa a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Razão não assiste ao recorrente.

Como é cediço, a sentença de pronúncia encerra juízo de admissibilidade, não exigindo prova plena nem certeza quanto à autoria delitiva. Basta a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação. Eventuais divergências e controvérsias quanto ao acervo probatório devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, por força do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo necroscópico, que atesta o óbito de Albeniza Rodrigues de Moraes em decorrência de ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo, elemento técnico idôneo para comprovar a ocorrência do evento morte e o meio empregado.

A alegação defensiva de ausência de exame balístico não compromete, por si só, a demonstração da materialidade do homicídio, quando existente exame cadavérico apto a revelar a causa mortis, notadamente nesta fase de admissibilidade, em que se exige suporte probatório mínimo, sem esgotamento de toda a prova pericial possível, cabendo ao plenário, se necessário, o aprofundamento instrutório dentro das balizas legais.

Quanto à autoria, há indícios suficientes para a pronúncia. Ressalta-se, em especial, o depoimento judicial de David Rodrigues Morais, apontado como alvo inicial dos disparos e que descreveu, com riqueza de detalhes e coerência interna, a dinâmica dos fatos, narrando a aproximação do agente em motocicleta, o saque da arma e a realização de múltiplos disparos em sua direção, atingindo-o superficialmente e, por erro na execução, vitimando fatalmente sua genitora. Trata-se de prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com aptidão para, nesta etapa processual, lastrear o juízo positivo de admissibilidade.

A circunstância de David ser filho da vítima e potencialmente interessado no desfecho do feito não autoriza, por si só, a desconsideração apriorística de seu relato. A credibilidade e o peso do testemunho, sobretudo diante de eventuais alegações de parcialidade ou de contaminação do reconhecimento, são matérias de valoração probatória, cujo exame definitivo pertence ao Tribunal do Júri, que decidirá soberanamente.

Outrossim, há referências a declarações corroborativas prestadas no curso da investigação, que, embora não substituam a prova judicial, podem funcionar como elementos de reforço do quadro indiciário, a ser submetido ao crivo do julgamento popular.

Deve-se registrar, ainda, que a própria narrativa fática indica hipótese de erro na execução, prevista no artigo 73 do Código Penal (aberratio ictus), em que o agente, pretendendo atingir determinada pessoa, atinge pessoa diversa. Tal circunstância não afasta a admissibilidade da acusação; ao contrário, integra a imputação e deverá ser apreciada pelo Júri quanto ao dolo, à dinâmica do fato e às consequências jurídico-penais, sem prejuízo, no plano abstrato, da incidência das regras pertinentes ao concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, se configurados seus pressupostos.

Portanto, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em impronúncia.

3.

DAS QUALIFICADORAS

A decisão de pronúncia manteve as qualificadoras do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente dissociadas do conjunto fático-probatório mínimo até então amealhado. A regra decorre da competência do Tribunal do Júri para apreciar o mérito e as circunstâncias do delito, sendo excepcional a intervenção do juiz togado para afastar qualificadoras antes do julgamento popular
(STJ - AgRg no AREsp: 2759241 GO 2024/0374901-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)
.

No caso, não se verifica manifesta improcedência. A narrativa aponta que o delito teria sido motivado por desavença relacionada à cobrança de dívida de natureza espúria, circunstância que, em tese, pode caracterizar motivo fútil, a depender da avaliação do Conselho de Sentença quanto à desproporção entre a motivação e o resultado. Do mesmo modo, a descrição dos fatos sugere execução de surpresa, com emprego de arma de fogo e disparos dirigidos a vítimas desarmadas, em contexto que, em tese, pode amoldar-se ao recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Júri decidir, soberanamente, se tais circunstâncias restaram comprovadas e se efetivamente qualificam o homicídio.

Assim, as qualificadoras devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submeteu ALLAIN LUIS MONTEIRO DA SILVA a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, preservadas as qualificadoras, por não se mostrarem manifestamente improcedentes.

É como voto.

Belém (PA), na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026